Tribunal: STJ
Processo: 0000112-90.2023.8.17.2110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2162198 - PE (2024/0292275-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: GENELICIA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - PE064481
PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - PE053640
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
EMENTA

Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA
1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA
PROVA.
I. CASO EM EXAME
REsp ns. 2162198,
1. Tema 1.300: recursos especiais (
2162222, 2162223 e 2162323)
afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova
da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar
que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a
pagamentos ao participante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito
em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa
das agências do BB.
4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do
Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do
Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II,
do CPC).
5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG),
o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe
de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita
mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo
dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato
constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus
da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova,
na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente
teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta
individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:
Documento eletrônico VDA50438685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 20:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e57b1278-6264-451b-991c-b8cd3a01ac11

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de
seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII,
do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por
ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
______
:
Dispositivos relevantes citados art. 6o, VIII, do CDC; art. 373, I, II e §§ 1o e 2o, do
CPC; art. 320 do CC; e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970.
: STJ, Tema 545, REsp 1.205.277, Rel. Min. Teori
Jurisprudência relevante citada
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
; Tema 1.150 , REsp ns.
27/6/2012
1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
.
13/9/2023

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento,
por maioria, vencido o Sr. Ministro Afrânio Vilela (voto-vista), negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Foi aprovada, igualmente por maioria, a seguinte tese repetitiva no tema 1300:
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do
PASEP, o ônus de provar cabe:
a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito,
na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a
redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB,
por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50438685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 20:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e57b1278-6264-451b-991c-b8cd3a01ac11

RECURSO ESPECIAL No 2162198 - PE (2024/0292275-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: GENELICIA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - PE064481
PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - PE053640
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
EMENTA

Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA
1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA
PROVA.
I. CASO EM EXAME
REsp ns. 2162198,
1. Tema 1.300: recursos especiais (
2162222, 2162223 e 2162323)
afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova
da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar
que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a
pagamentos ao participante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito
em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa
das agências do BB.
4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do
Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do
Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II,
do CPC).
5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG),
o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe
de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita
mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo
dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato
constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus
da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova,
na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente
teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta
individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:
a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de
seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII,
do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por
ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
______
:
Dispositivos relevantes citados art. 6o, VIII, do CDC; art. 373, I, II e §§ 1o e 2o, do
CPC; art. 320 do CC; e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970.
: STJ, Tema 545, REsp 1.205.277, Rel. Min. Teori
Jurisprudência relevante citada
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
; Tema 1.150 , REsp ns.
27/6/2012
1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
.
13/9/2023

RELATÓRIO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):
Trata-se de recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos como
representativo do Tema 1.300, para dirimir controvérsia assim delimitada:

Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a
débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a
pagamentos ao correntista.

A autora, GENELICIA MARIA ALVES DE SIQUEIRA, interpôs recurso
especial com fundamento no art. 105, II, alíneas 'a' e 'c', da Constituição Federal, contra o
acórdão que julgou a apelação, com a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE
SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DO PASEP. NÃO APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCABÍVEL A INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO
DIREITO
ALEGADO.
AUSÊNCIA
DE
CERTEZA
DO
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. MERAS CONJECTURAS. PRETENSÃO
MERAMENTE INVESTIGATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE
ALEGA. EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC. ATUAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CONFORME
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL À ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Incidência do Código Civil, em razão da
ausência dos requisitos que caracterizam as relações previstas no Código de
Defesa do Consumidor, de modo que incabível a inversão do ônus da prova.
Havendo suspeitas da ocorrência de saques indevidos na conta do PASEP,
incube à parte fornecer elementos capazes de firmar suas alegações, como
contracheques ou documentos similares que demonstrassem a não recepção

dos valores; É ônus de quem alega demonstrar onde ocorreu o dano, o período
provável e a estimativa do prejuízo, para se examinar, com mais percuciência,
a constatação do fato e sua comprovação. Inexistindo qualquer indício que
indique irregularidades, cujo respectivo ônus probatório cabia à parte autora,
nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, não merecem ser
acolhidos os pedidos. Majorados os honorários advocatícios nos termos do§
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
Sustentou a violação ao art. 2o, ao art. 6o, VIII, e ao art. 29 do CDC e ao art. 373,
II do CPC, os quais amparariam a imposição à instituição financeira do ônus de provar o destino
dos saques, além de divergência com a interpretação do TJGO em sentido favorável ao
participante. Pediu o provimento do recurso especial, para julgar procedente o pedido e condenar
o réu a indenizar os saques irregulares, além de reparar dano moral.
O BANCO DO BRASIL S.A. ofereceu resposta ao recurso (fls. 403-413). Arguiu
a inadmissibilidade do recurso, pela deficiência do cotejo do paradigma com o caso concreto,
falta de prequestionamento da questão federal e necessidade de revolver fatos e provas.
Sustentou que o CDC não é aplicável e que o ônus da prova é da parte autora.
O recurso especial foi admitido e selecionado como representativo da controvérsia
(fls. 416-425).
O BANCO DO BRASIL S.A. ofereceu razões (fls. 435-441). Afirmou que
pendem 124.761 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e um) processos buscando
indenização por saques irregulares em contas individualizadas do PASEP, dos quais
41.297 foram propostos entre janeiro e agosto de 2024. Sustentou que o tema deveria ser julgado
em conjunto com o REsp n. 2.054.168, interposto contra IRDR instaurado pelo Tribunal de
Justiça de Tocantins. Afirmou que o tema 1.150 do STJ estabeleceu que a regência do PASEP é
pelo Código Civil, não pela legislação consumerista. Aduziu que "o fato de o saldo disponível na
conta PASEP não corresponder à expectativa dos participantes decorre dos seguintes fatores: (i)
cessação de depósitos nas contas do PASEP desde a promulgação da Constituição Federal de
1988; (ii) ocorrência de saques anuais dos rendimentos, e/ou saques integrais por ocasião do
casamento; e (iii) incidência de juros remuneratórios na base de 3% ao ano". Pugnou pela
afetação do processo ao rito dos recursos especiais repetitivos.
Sobreveio decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para afetar
os REsp ns. 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 como representativos da controvérsia.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (fls. 514-522). Sustentou ser
aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, a inversão do ônus da prova,
cabendo à instituição financeira comprovar a inexistência de desfalque e de saques indevidos nas
contas individualizadas do PASEP.
É o relatório.

VOTO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):

Os recursos especiais REsp ns. 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e
2.162.323 foram afetados ao rito dos recursos especiais repetitivos, como representativos da
controvérsia relativa ao ônus da prova nas ações judiciais que discutem a evolução das contas
vinculadas ao PASEP.

I - CONTROVÉRSIA REPETITIVA
A controvérsia repetitiva foi assim delimitada:

Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a
débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a
pagamentos ao correntista.

A questão em julgamento se repete em processos judiciais propostos por
participantes do PASEP, que alegam não reconhecer lançamentos a débito em suas contas e
pedem a correspondente reparação, com as devidas atualizações.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de atribuir o ônus da prova dos saques
indevidos e desfalques em contas do PASEP ao BANCO DO BRASIL S.A. Sua solução
demanda definir a qual das partes a lei ordinariamente imputa o ônus probatório e verificar se
está presente hipótese de sua inversão, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou redistribuição, na
forma do art. 373, § 1o, do CPC.
Antes de chegar a esse ponto, é relevante traçar um panorama do direito e dos
fatos envolvidos. Para tanto, inicia-se pela estrutura jurídica do PASEP e pelo entendimento
sobre responsabilidade do BANCO DO BRASIL perante os participantes. Como será
demonstrado, o BB é administrador das contas do PASEP, não sendo parte direta na relação
entre a União e o beneficiário. No entanto, a instituição financeira presta serviço aos correntistas
e, nessa qualidade, está sujeita a reparar danos, conforme entendimento do STJ.
Indo adiante, demonstra-se a desnecessidade de decidir sobre a aplicabilidade do
CDC às relações entre o BB e os participantes. A solução dessa polêmica não é indispensável ao
deslinde desta controvérsia.
No ponto seguinte, estabelece-se quais as formas de pagamento aos participantes.
Os saques são lançados a débito na conta individualizada, que identifica a forma como o
dinheiro é, ou deveria, ser entregue ao credor. Três são essas formas de pagamento: saque em
caixa das agências do BB, crédito em conta e pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-
FOPAG). O ônus probatório funcionará de forma diferente na primeira forma de pagamento.
Passa-se, então, a averiguar como é feita a prova do pagamento. Conclui-se que a
comprovação do pagamento é feita pela articulação do extrato da conta individualizada com o
documento de quitação, ou o extrato da conta-corrente ou o contracheque, conforme a forma de
saque.
Avalia-se a possibilidade de provar o não pagamento, no título seguinte. O
participante teria condições de produzir uma comprovação, pela exibição do extrato da conta-
corrente ou do contracheque, conforme a forma de saque. Apenas no pagamento mediante saque
em caixa das agências do BB, não há prova ulterior que o autor possa produzir.
Em seguida, faz-se uma definição sobre o ônus da prova e a sua distribuição no
direito brasileiro.

O passo seguinte é demonstrar como o ônus da prova funciona em relação às
diferentes formas de pagamento. Na forma de saque em caixa das agências do BB, o ônus de
demonstrar o pagamento é do BANCO DO BRASIL, por ser fato extintivo do direito do autor
(art. 373, II, do CPC).
Avaliando as duas outras formas de pagamento - crédito em conta e pagamento
por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) -, demonstra-se que o não pagamento é fato
constitutivo do direito do autor. O pagamento ocorre por meios documentados entre o
participante e terceiro - instituição financeira na qual é feito o crédito ou empregador. É o
participante quem tem acesso aos dados e às informações que são objeto da prova. Por essas
razões, o ônus da prova é do autor.
Por fim, avalia-se se, a inversão ou a redistribuição do ônus probatório
inicialmente imputada ao participante é cabível. Como se verá, o participante tem melhor acesso
aos dados e informações que constituirão a prova, pelo que não é cabível a transferência do ônus
à outra parte.

1 - Estrutura jurídica do PASEP e responsabilidade do BANCO DO BRASIL
perante os participantes
O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi
instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3.12.1970, para propiciar aos participantes, servidores
dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos
federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo
Poder Público, participação nas receitas arrecadadas.
Originalmente, as contribuições ao PASEP eram distribuídas a contas
individualizadas mantidas no BANCO DO BRASIL S.A. em nome de cada um dos servidores
(arts. 4o e 5o da Lei Complementar n. 8/1970).
PASEP e PIS foram fundidos em um único fundo (Fundo PIS-PASEP) pela Lei
Complementar n. 26/1975, mas a estrutura geral foi mantida.
Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve substancial
alteração no programa. As contribuições deixaram de ser distribuídas aos participantes, mas
foram preservados os patrimônios acumulados nas contas individualizadas (art. 239,
e § 2o
caput
da Constituição Federal). Além do patrimônio acumulado por ocasião da entrada em vigor da
Constituição Federal, as contas individualizadas também recebem aportes referentes a
rendimentos, os quais "correspondem à soma dos Juros e Resultado Líquido Adicional (RLA),
aplicados sobre o saldo de principal existente na conta individual dos participantes no primeiro
dia útil de julho de cada ano" (BANCO DO BRASIL.
Disponível em:
Cartilha do PASEP.
. Acesso em:
. p. 21), e o
https://www.bb.com.br/docs/portal/digov/Cartilha-Pasep.pdf
24/10/2024
abono anual, previsto no art. 239, § 3o, da Constituição Federal.
O Fundo PIS-PASEP é um fundo público da União. Os sucessivos regulamentos o
definem como um "fundo contábil, de natureza financeira" (art. 1o do Decreto n. 78.276/1976,
art. 1o do Decreto n. 4.751/2003, art. 1o do Decreto n. 9.978/2019).
A administração do PASEP compete ao BANCO DO BRASIL S.A. Ele não é
dono do patrimônio do PASEP. Trata-se de um prestador de serviços à União e aos participantes.

O BB "manterá contas individualizadas" para cada participante e "cobrará uma comissão de
serviço" (art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970).
A jurisprudência do STJ confirmou que a relação entre os participantes e a União
em razão do PASEP é de direito público. Em consequência, as ações contra a União em que se
discute a correção das contas individualizadas estão praticamente todas prescritas. Em 2012,
o tema 545 definiu (REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em
):
27/6/2012

É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União
Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança
de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas
contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.

Sem embargo, mais recentemente, o STJ reconheceu a possibilidade de demandar
do BANCO DO BRASIL S. A. reparação por saques indevidos e desfalques e por aplicação
deficiente dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. Em 2023, o tema 1.150 do STJ
fixou que o termo inicial da prescrição é a ciência do participante e o prazo é de dez anos (REsp
ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
):
13/9/2023

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no
polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do
serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho
Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques
em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional
decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o
titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
individual vinculada ao Pasep.

Portanto, o PASEP é, em si, um programa regido pelo direito público, no qual o
participante recebe, em sua conta individualizada, créditos. O BANCO DO BRASIL é a
instituição financeira responsável pela administração da conta individualizada. Há uma
relação de prestação de serviço entre o BANCO DO BRASIL e o participante, sendo que aquele
responde a este em caso de saques indevidos ou de correções a menor.
Em resumo, os atores são:

1 - União: pessoa jurídica de direito público titular do patrimônio do fundo
não personalizado PIS-PASEP;
2 - Participantes: pessoas físicas titulares das contas individualizadas
do PASEP;
3 - BANCO DO BRASIL: sociedade de economia mista administradora do
PASEP, presta serviço de arrecadação, contabilização e pagamento, dentre

outros previstos em regulamento (art. 12 do Decreto n. 9.978/2019), aos dois
lados da relação, mediante remuneração.

Esse é o pano de fundo da questão federal em discussão.

2 - Aplicabilidade do CDC
A aplicabilidade do CDC à relação entre o BANCO DO BRASIL e os
participantes do PASEP é uma questão de considerável indagação; mas que, para fins da solução
desta controvérsia, não precisa ser resolvida.
Não há dúvida da natureza de direito público do PASEP propriamente dito. Como
visto, o PASEP é um fundo público, e a relação entre a União e o participante é de direito
público.
O BANCO DO BRASIL intervém nessa relação como administrador do fundo,
prestando serviço a ambas as partes. Em princípio, trata-se de um serviço prestado
mediante remuneração, a um consumidor final, atraindo a aplicabilidade do CDC (arts. 2o e 3o).
No entanto, há que se reconhecer que o serviço não é oferecido no mercado e decorre de uma
intermediação com origem no direito administrativo, elementos que atuam contra o
reconhecimento da relação de consumo.
Em 2023, o tema 1.150 do STJ deu a entender que a relação entre participante e
BB não é de consumo, visto que definiu que o prazo prescricional é regido pelo Código Civil
(REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
), em tese assim enunciada:
13/9/2023

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no
polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do
serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho
Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques
em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional
decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

Daquela feita, a aplicabilidade ou não do CDC não foi o foco da deliberação da
Corte.
Novamente, não vislumbro a necessidade de resolver definitivamente esse ponto.
O enquadramento da relação como de consumo poderia ser mais benéfica quanto
à distribuição do ônus probatório. Seria possível cogitar da aplicação da inversão do ônus da
prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, em vez da mais exigente redistribuição do ônus da
prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC.
No entanto, como será demonstrado, ambos os dispositivos são inaplicáveis à
presente hipótese. Assim, seja a relação jurídica regida pelo direito administrativo e civil, seja
pelo direito consumerista, o resultado do julgamento será idêntico.
Assim, a questão da aplicabilidade do CDC pode permanecer em aberto, sem
prejuízo ao deslinde da controvérsia.

3 - Saque e formas de pagamento

Para analisar as posições das partes em relação ao objeto da prova, é
indispensável compreender a forma como o PASEP faz pagamentos aos participantes.
Os regulamentos conferem ao BB a atribuição de "processar as solicitações de
saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos" (art. 12, VI, do n. 78.276/1976, art.
).
10, III, do Decreto n. 4.751/2003, art. 12, III, do Decreto n. 9.978/2019
Conforme demonstra o BANCO DO BRASIL, há três tipos de pagamentos e três
formas de saque envolvidas no PASEP.
Os três tipos de pagamento aos participantes são: pagamento do principal,
pagamento de rendimentos e pagamento do abono salarial.
Esses pagamentos correspondem a saques na conta individualizada, que, por sua
vez, podem ocorrer de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento
(PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. Cada uma delas é identificada por um
lançamento específico no extrato da conta individualizada.
O pagamento do principal somente pode ocorrer por saque em caixa das agências
do BB. Já o pagamento de rendimentos e pagamento do abono salarial podem ocorrer por
qualquer uma das três formas estabelecidas - crédito em conta; pagamento por Folha de
Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB.
Essas informações estão bem estabelecidas e sobre elas não se registra
controvérsia. Os dados foram trazidos aos autos e estão disponíveis para consulta da Cartilha do
PASEP (BANCO DO BRASIL.
Disponível em:
Cartilha do PASEP.
https://www.bb.com.br/docs
Acesso em :
.
/portal/digov/Cartilha-Pasep.pdf
14/02/2025).
Está além de qualquer discussão que as normas que regem o PASEP permitem ao
BANCO DO BRASIL realizar o lançamento a débito na conta individualizada e pagar o
participante, ou pagar (ou, de alguma forma, promover acerto) ao intermediário (instituição
financeira ou empregador) que efetivamente pagará o participante.
Há que se definir como se prova cada uma dessas formas de pagamento.

4 - Comprovação do pagamento
A comprovação do pagamento é feita pela articulação de dois documentos. Um
deles, será o extrato da conta individualizada. O outro, a depender da forma de saque, poderá ser
o documento de quitação, ou o extrato da conta-corrente ou o contracheque.
O extrato da conta individualizada é um documento produzido pelo BANCO DO
BRASIL, mas fornecido ao participante, mediante solicitação. Sua obtenção, pelo participante,
não é objeto desta controvérsia Cito, da Cartilha da PASEP:
.

3.3 Extratos e Microfichas do PASEP
O fornecimento dos extratos/microfichas do PASEP depende de solicitação do
participante em qualquer agência do Banco do Brasil, bastando apenas
apresentar seu documento oficial de identificação.
Existem dois tipos de extratos do PASEP fornecidos pelo BB:
- on line – extratos a partir de julho de 1999;

- microfichas – extratos do período anterior à 1999.
Cabe às dependências do Banco do Brasil verificar quando o participante foi
cadastrado no PASEP, solicitar e fornecer o extrato e microfichas desde o ano
de cadastramento no Programa, bem como utilizar-se da “Cartilha para leitura
de microfichas” para esclarecer as movimentações financeiras ocorridas na
inscrição no período anterior à 1999.
O Banco do Brasil somente possui os extratos do período pertencente ao
PASEP. Se, em algum momento, a inscrição foi PIS, cabe, exclusivamente, à
Caixa Econômica fornecer os extratos do período pertencente ao PIS.

O extrato demonstra lançamentos a crédito e a débito na conta individualizada,
dos quais se extrai o balanço do saldo.
Compete ao autor (participante) alegar quais lançamentos não reconhece.
Logo, os extratos recebem
de documento indispensável à propositura da ação - art. 320 do
status
CPC.
Diante de uma alegação de que o lançamento a débito não corresponde a um
pagamento, passa-se à prova do pagamento propriamente dito.
O BANCO DO BRASIL paga o participante, contra recibo, e faz o lançamento do
saque a débito.
Portanto, o pagamento é provado pela exibição da quitação.
Mas, no crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-
FOPAG), é um quarto agente quem paga, em nome do PASEP.
No crédito em conta, o valor é transferido para uma conta-corrente indicada pelo
participante. Quem paga ao participante é sua instituição financeira - o banco no qual ele
mantém a conta-corrente. A prova do pagamento, nesse caso, seria feita pela exibição do extrato
da conta-corrente de destino.
No pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o participante recebe
Quem paga ao participante é o seu empregador.
juntamente com o seu salário.
A prova do
pagamento, nesse caso, seria feita pela exibição do contracheque e da quitação dada pelo
empregado ao empregador.
Portanto, comprovação do pagamento é feita pela articulação do extrato da conta
individualizada com o documento de quitação, ou o extrato da conta-corrente ou o contracheque,
conforme a forma de saque.

5 - Prova do não pagamento
Como dito, compete ao participante/autor alegar que o lançamento no extrato não
corresponde a um pagamento.
O não pagamento é um fato negativo, com grande dificuldade probatória.
No entanto, a depender da forma de saque, seria possível produzir elementos que
demonstrem que o pagamento não ocorreu, visto que o adimplemento é inserido em relações em
que a documentação de créditos e débitos é uma exigência e uma praxe.
No pagamento mediante saque em caixa das agências do BB, não há prova
ulterior que o autor possa produzir. O não pagamento, nesse caso, não estaria documentado, pelo
que a prova seria impossível.
A situação é diferente no crédito em conta e no pagamento por Folha de
Pagamento (PASEP-FOPAG). Nesses casos, o não pagamento pode receber uma comprovação
documental.

No crédito em conta, o valor é transferido para a conta-corrente do participante
em uma instituição financeira. Logo, a exibição do extrato da conta-corrente de destino, sem o
correspondente crédito, serviria como uma demonstração inicial da falta de pagamento.
De forma semelhante, no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG),
o participante recebe juntamente com o seu salário. A prova seria feita pela exibição do
contracheque, no qual não há informação do pagamento da parcela lançada no extrato.
Logo, é possível provar que determinado pagamento não ocorreu, ao menos não
da forma esperada.
Por óbvio, esses elementos não demonstram de forma plena o não adimplemento.
Seria possível, com base em contraprova, concluir que o valor foi recebido em outra conta conta-
corrente, ou creditado em contracheque separado, por exemplo.
No entanto, além de alegar o não pagamento, o participante teria condições de
produzir uma comprovação, pela exibição do extrato da conta-corrente ou do contracheque,
conforme a forma de saque. Apenas no pagamento mediante saque em caixa das agências do BB,
não há prova ulterior que o autor possa produzir.
Esse é, portanto, o quadro subjacente à presente controvérsia.

6 - Ônus da prova
O ônus da prova "é a faculdade de os sujeitos parciais produzirem as provas sobre
as afirmações de fatos relevantes para o processo, cujo exercício poderá levá-los a obter uma
posição de vantagem ou impedir que sofram um prejuízo" (BADARÓ, Gustavo Henrique.
6. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 436).
Processo Penal.
A atribuição do ônus de provar tem o propósito de "evitar o non liquet (recusa de
julgar)". Por meio dela, "impede-se que a causa se encerre sem julgamento por falta de prova" e
"decide-se o mérito, segundo a regra do
, desprezando-se a alegação de quem não
onus probandi
provou o fato que lhe competia comprovar" (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de
. v. 1. 63. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 753).
Direito Processual Civil
O ônus da prova é uma regra de julgamento (ônus da prova objetivo), mas
também uma norma de procedimento (ônus da prova subjetivo) (THEODORO JUNIOR.
Humberto.
. v. 1. 63. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 754-
Curso de Direito Processual Civil
O ônus da prova subjetivo define a quem incumbe provar determinado fato e, em
755).
consequência, "quem sofrerá a consequência negativa pelo não provado". O ônus da prova
objetivo "disciplina como o juiz deverá julgar, no momento de sentenciar", se o fato relevante
não estiver suficientemente provado (BADARÓ, Gustavo Henrique.
6. ed. São
Processo Penal.
Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 437).
A legislação faz uma atribuição do ônus da prova, em uma regra de caráter geral.
Incumbe "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito" (I) e "ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (II), a carga da prova, de
acordo com o art. 373 do CPC.
Os fatos constitutivos "dão vida a uma vontade concreta de lei e à expectativa de
um bem por parte de alguém", como "um empréstimo; um testamento; um ato ilícito; um
matrimônio". Os fatos extintivos "fazem cessar uma vontade concreta de lei e a consequente
expectativa de um bem", como o "pagamento; remissão de dívida; perda da coisa devida"
(CHIOVENDA, Giuseppe.
. Tradução da 2. ed. Italiana
Instituições de Direito Processual Civil
por J. Guimarães Menegale. V .1. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. pp. 7-8).

Peculiaridades de direito material podem modificar a distribuição do ônus da
prova. A "distribuição do ônus da prova não pode deixar de considerar as especificidades das
situações de direito material", o que pode ocorrer mediante "normas particulares que prevejam
uma distribuição do ônus da prova diferenciada em relação à regra geral do art. 373 do CPC",
mas também mediante abertura para que "o próprio juiz, considerando a situação de direito
material controvertida, trate de forma particularizada a questão do ônus da prova"
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários do Código de Processo
. Vol. 6. São Paulo: RT, 2016. p. 226).
Civil
Nessa linha, a legislação brasileira prevê a inversão
do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, bem como a sua alteração ou redistribuição,
na forma do art. 373, § 1o, do CPC.
Feitas essas considerações iniciais sobre o ônus da prova e sua possível
modificação, resta ver como o instituto se projeta às diferentes formas de saque do PASEP.

7 - Saque em caixa das agências do BB
O pagamento mediante saque em caixa das agências do BB é feito diretamente
pelo BB (administrador do PASEP) ao credor e, por isso, é regido por regras sobre a
comprovação da quitação.
O ônus da prova do inadimplemento é, normalmente, atribuído ao devedor, como
fato extintivo do direito do autor. "Ao devedor, e não ao credor, que alegou o inadimplemento,
cabe o ônus de provar que adimpliu" (MIRANDA, Pontes de.
Tomo
Tratado de Direito Privado.
XXV. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 445). "Incumbe ao credor (autor) provar a
existência da obrigação" e apenas "alegar" o "incumprimento do devedor" (AGUIAR JUNIOR.
Ruy Rosado de.
Rio de Janeiro: Aide,
Extinção dos contratos por incumprimento do devedor.
2003. p. 226).
O direito comparado mostra resposta semelhante.
"O ônus da prova da obrigação é do credor, mas é sobre o devedor que pesa o
ônus da prova do pagamento. Com efeito, uma vez que o credor demonstrou a existência da
obrigação, o devedor invoca uma exceção quando alega já ter adimplido: reus in excipiendo fit
actor" (“La charge de la preuve de l’obligation pèse sur la créancier; mais c’est sur le débiteur
que pèse ela charge de la preuve de paiement. En effet, lorsque le créancier a démontré l'
existence de l' obligation, le débiteur invoque une exception quand il prétend avoir déjà exécuté:
reus in excipiendo fit actor". MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Jean; MAZEAUD, Léon.
Leçons de Droit Civil: Obligations, Théorie Générale. Tomo 2. V. 1. 9. ed. Paris: Montchrestien,
1973. p. 1010).
"Quem reclama a execução de uma obrigação, deve prová-la e quem pretende
liberar-se dela deve, por seu lado, provar o pagamento ou o fato que produziu a extinção de sua
obrigação" (CHIOVENDA, Giuseppe.
. Tradução da
Instituições de Direito Processual Civil
2. ed. Italiana por J. Guimarães Menegale. V .2. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 376).
"O autor deve alegar o não pagamento na sua petição inicial, mas o ônus de
provar o pagamento na instrução é do réu" ("the plaintiff must allege non-payment in his
complaint, but the burden of proving payment on the trial is upon the defendant" -

RICHARDSON, William Payson. PRINCE, Jerome.
. Brooklyn: New York,
Law of Evidence
1955. p. 79).
No descumprimento de uma obrigação específica, o pagamento é uma defesa
indireta (exceção). O fato constitutivo do direito do autor é a existência da obrigação e o
implemento do termo ou da condição. O pagamento, por sua vez, é fato extintivo do direito do
autor.
O pagamento mediante saque em caixa das agências do BB se insere nesse
O adimplemento corresponde ao cumprimento de
contexto, em que a prova incumbe ao devedor.
obrigação positiva, de pagar quantia certa, devida pela União (PASEP) ao participante. O
BANCO DO BRASIL, como administrador do PASEP e prestador de serviços a ambas as partes
(União e participante), paga ao participante, contra recibo, e faz o lançamento do saque a débito.
Logo, recai sobre o BB o ônus de provar o adimplemento.
A prova do pagamento ocorre, via de regra, pela exibição do instrumento de
quitação. "A quitação é o recibo do pagamento, ou daquilo com que se solveu, dado pelo credor
" (MIRANDA, Pontes de.
Tomo XXIV. São Paulo:
ao devedor
Tratado de Direito Privado.
Revista dos Tribunais, 2012. p. 209). Atualmente, a quitação é prevista no art. 320 do Código
Civil:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem
por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor,
ou do seu representante.

Na forma do art. 320 do Código Civil, a quitação comprova o pagamento. Ou
seja, incumbe ao BB exibir o instrumento de quitação (recibo).
Dessa forma, a prova do saque em caixa das agências do BANCO DO BRASIL
incumbe a este, na forma do art. 373, II, do CPC.
Cabe, aqui, fazer uma consideração lateral. Como o ônus da prova é do BANCO
DO BRASIL, na falta de prova do pagamento, a decisão deveria resolver a lide em favor do
participante.
Há outros elementos, no entanto, que não foram considerados nos processos que
deram origem à controvérsia, e que, a meu juízo, não devem ser, desde logo, refutados.
O tempo de guarda dos documentos de quitação pode ser ponderado pelas
instâncias ordinárias, para eventualmente afastar o ônus do BANCO DO BRASIL de demonstrar
o adimplemento. O PASEP remonta à década de 1970. Até 2023, entendia-se que as demandas
contra o PASEP tinham o prazo prescricional de cinco anos, na forma do tema 545, julgado em
2012. Apenas em 2023, o STJ afirmou que, em relação ao BANCO DO BRASIL, a ação de
cobrança é perene - o prazo de prescrição é iniciado da ciência do credor de eventual
irregularidade e se estende por dez anos. As contestações surgiram após décadas, sem que
projetasse, desde o início, que o prazo prescricional seria tão longo.
Podem merecer consideração também as dificuldades administrativas decorrentes
do volume de demandas. Como afirmado na decisão de afetação, na esteira do tema 1.150 do
STJ, julgado em setembro de 2023, foram propostas milhares de ações contra o BANCO DO

BRASIL discutindo as contas individualizadas do PASEP. Transcrevo, da decisão de afetação do
tema ao rito dos repetitivos:

O BANCO DO BRASIL S. A. afirma que, após o julgamento do tema 1.150
pelo STJ, no final de 2023, ocorreu um pico na distribuição de ações
condenatórias fundadas em supostos saques indevidos em contas
individualizadas do PASEP. Segundo a instituição financeira, em 2024 (até o
mês de agosto), teriam sido ajuizadas 41.297 processos com essa temática,
conta 13.683 em todo o ano anterior. No total, penderiam 124.761 processos
judiciais em todo o território nacional.
A Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (Datajud) reflete esse
crescimento. Não há um assunto específico na Tabela Processual Unificada
(TPU) sobre saques indevidos em contas no PASEP. No entanto, o assunto
assemelhado "PIS/PASEP Atualização de Conta (10164)", registra um pico
neste ano de 2024, com 17.902 casos novos, contra 6.666 no anterior (
.
Acesso
em:
https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/
). Do total de processos distribuídos neste ano, praticamente 1/3
26/10/2024
(5.760) estão no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
O vertiginoso crescimento dessa litigância parece estar impactando
significativamente o número de processos judiciais que ingressam em face do
BANCO DO BRASIL. O Painel de Grandes Litigantes (https://justica-em-
) aponta um crescimento de 155,05% no
numeros.cnj.jus.br/painel-litigantes/
ingresso de ações contra a instituição financeira neste ano de 2024.

Ao que se percebe pelos casos representativos, são demandas que contestam
saques, normalmente sem nem ao menos uma afirmação peremptória de que os pagamentos não
ocorreram.
Logo, ao avaliar a prova do pagamento, mesmo nos casos em que o ônus recai
sobre o BANCO DO BRASIL, compete ao magistrado ter em consideração as dificuldades
probatórias decorrentes dessas circunstâncias.
Portanto, sem prejuízo de considerações adicionais sobre a prova do pagamento
nessa hipótese concreta, o ônus de demonstrar o pagamento, na forma de saque em caixa das
agências do BB, é do BANCO DO BRASIL, por ser fato extintivo do direito do autor (art. 373,
II, do CPC).

8 - Crédito em conta e pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG)
O crédito em conta e o pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) são
formas de pagamento que têm em comum o fato de que não é o BANCO DO BRASIL quem
paga ao participante.
No crédito em conta, o valor é transferido para a conta-corrente mantida pelo
participante em instituição financeira de sua confiança. O participante é pago pelo seu banco - a
instituição financeira na qual mantém sua conta-corrente. A prova do pagamento, nesse caso,
seria feita pela exibição do extrato da conta-corrente de destino.
No pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o participante recebe
O participante é pago por seu empregador.
juntamente com o seu salário.
A prova do pagamento,
nesse caso, é feita pela exibição do contracheque.

Nessas formas de saque, além dos três atores mencionados anteriormente,
intervém um quarto, a instituição financeira ou empregador, que paga o participante em nome do
PASEP (União).
Note-se que o BANCO DO BRASIL não é responsável pela administração do
pagamento, o qual não é feito em seu nome. A obrigação do BB, nesse caso, é de, como mero
administrador, realizar o lançamento a débito correspondente ao pagamento na conta
individualizada do participante.
Muito embora, normalmente, a prova do pagamento incumba ao devedor, na
presente hipótese, o BANCO DO BRASIL está sendo demandado por um pagamento que
caberia a um terceiro - empregador ou instituição financeira na qual foi feito o crédito.
O BANCO DO BRASIL, na qualidade de administrador das contas
individualizadas do PASEP, é cobrado por uma suposta falta no serviço. O serviço prestado pelo
BANCO DO BRASIL corresponde a lançar o débito na conta individualizada e disponibilizar o
valor ao terceiro para pagamento. A falha, se verificada, consiste em, apesar de o lançamento do
débito realizado ter sido na conta individualizado, o titular não receber o dinheiro.
A falha, nesse caso, é o fato constitutivo do direito do autor. Pelo art. 373, I, do
CPC, a ele incumbe a prova.
O ônus probatório imputável ao participante/autor se resume à demonstração de
que o débito na conta individualizada não corresponde a um crédito em sua conta-corrente ou em
seu contracheque.
Eventual contestação dessa documentação, por parte do BANCO DO BRASIL,
terá caráter de objeção - defesa direta. O réu tem a faculdade de fazer contraprova sobre os fatos
constitutivos do direito do autor. Apenas se as provas produzidas não forem suficientes para
comprovar a existência ou não do fato constitutivo, o magistrado aplicará a regra sobre o ônus da
prova, resolvendo a lide em favor do réu.
Não se trata, em absoluto, de imputar ao participante/autor o ônus de provar culpa
do BANCO DO BRASIL. Na esteira do tema 1.150 do STJ, o BB parece responder,
Sendo assim, a culpa não é um fato
independentemente de culpa, pela falta do pagamento.
relevante para o processo e está além do seu escopo probatório. Pode ter ocorrido falha no BB,
que lançou indevidamente o saque na conta individualizada, ou um inadimplemento por parte do
empregador ou da instituição financeira de destino. Aparentemente, em ambos os casos, o
participante teria direito a exigir a reparação.
Portanto, ao participante/autor cabe o ônus de demonstrar que o pagamento não
ocorreu. E ele se desincumbe desse ônus com a exibição de documentos que são próprios de sua
relação com outros agentes, estranhos à relação processual - extratos de conta-corrente e
contracheques, nos quais não está registrado o crédito - mas que, nessas formas de saque, fazem
o pagamento. Por óbvio, a instrução processual pode prosseguir a partir desses documentos
iniciais, requisitando-se, por exemplo, outras informações a terceiros. Mas, em sua falta, o
pedido deve ser rejeitado, visto ser ônus do autor sua produção, na forma do art. 373, I, do CPC.

9 - Inversão ou redistribuição do ônus da prova
Estabelecido que, no crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento
(PASEP-FOPAG), o não pagamento é fato constitutivo do direito do autor, ao qual, inicialmente,
incumbe o ônus probatório (art. 373, I, do CPC), resta analisar a possível incidência de regras
modificadoras.
Sobre a inversão do ônus da prova, o CDC dispõe, em seu art. 6o, VIII:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;

São duas hipóteses alternativas previstas no dispositivo: a verossimilhança da
alegação e a hipossuficiência do consumidor.
A verossimilhança não está em discussão. Falhas corriqueiras ou generalizadas
em saques em contas individualizadas do PASEP, especialmente em transferências para outras
contas correntes ou em folha de pagamento, não são fatos notórios.
Restaria a hipossuficiência.
O dispositivo se aplica se constatada a hipossuficiência informacional, não a
hipossuficiência econômica, do consumidor. A "hipossuficiência do consumidor, para fins de
inversão, não é a econômico-financeira, mas a de dados e informações" (RAMOS, Rodrigo.
Prova: as Hipóteses de Cabimento da Inversão do Ônus no CDC e sua Correlação com as
Teorias da Carga Dinâmica e da Redução do Módulo da Prova.
Revista brasileira de direito
In
comercial, 2016).
No mesmo sentido, são as lições de José Geraldo Brito Filomeno, Ada Pellegrini
Grinover e Cecilia Matos (FILOMENO, José Geraldo Brito. Comentários ao art. 6o. In
GRINOVER, Ada Pellegrini et al.
. 12. ed. Rio de
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
Janeiro, Forense, 2019. pp. 124-125.; WATANABE, Kazuo. Das Demandas Individuais e
Demandas Coletivas de Defesa do Consumidor.
GRINOVER, Ada Pellegrini et al.
In
Código
. 12. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2019. pp. 710-712.;
Brasileiro de Defesa do Consumidor
MATOS, Cecilia. Ônus da prova no código de defesa do consumidor. 1993. Dissertação
(Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. Acesso em: 26 fev. 2025).
Ou seja, a inversão exige que o consumidor esteja em piores condições de
demonstrar o seu direito.
É precisamente o contrário do que ocorre nos saques via crédito em conta e o
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG). Nesses casos, o tomador do serviço tem
acesso às informações e à documentação do pagamento, mas o prestador do serviço (BANCO
DO BRASIL) não. São documentos fornecidos ao participante por seu banco ou por seu
empregador.
Fenômeno semelhante ocorre com a redistribuição do ônus da prova, na forma do
CPC. O que autoriza a revisão da regra geral prevista no caput do art. 373 do CPC é a assimetria
de dados e informações, assim como ocorre na hipótese prevista no art. 6o, VIII, do CDC. A
distribuição dinâmica do ônus da prova permitiria que o juiz atribuísse "o encargo de prova à
parte que detivesse conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos discutidos
na causa, ou, simplesmente, tivesse maior facilidade na sua demonstração", sendo que "o
embaraço deve ser de ordem técnica e não de insuficiência de recursos

econômicos" (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 63. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 760-761). Ela cabe em vista da "impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo" pela parte que o normalmente o teria (art. 373, § 1o, do CPC).
Como consequência, o ônus não pode ser redistribuído à parte que deles não
dispõe, visto que "não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja
impossível ou excessivamente difícil" (art. 373, § 2o, do CPC). Transcrevo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.

Dessa forma, o ônus de provar que o lançamento não corresponde a um crédito
em sua conta-corrente ou a um lançamento em seu contracheque incumbe ao participante e autor
da ação.
O participante não está em situação de hipossuficiência, do ponto de vista da
comprovação de seu direito. Pelo contrário, na relação entre o BANCO DO BRASIL e o
participante, é este quem tem acesso aos dados e informações que são o objeto da prova.
Assim, pelo regime do CDC e pelo regime do CPC, o ônus da prova é do
participante.

TESE REPETITIVA
Proponho a adoção da seguinte tese repetitiva:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada
do PASEP, o ônus de provar cabe:
a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato
constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a
inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do
ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do
BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

MODULAÇÃO DE EFEITOS

O art. 927, § 3o, do CPC, dispõe que “pode haver modulação dos efeitos” da
decisão na “alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais
superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos”, no “interesse social e no da
segurança jurídica”.
A modulação dos efeitos da decisão possui natureza excepcional e deve ser
realizada quando há mudança na orientação jurisprudencial consolidada.
Não há razão para modular o entendimento aqui definido. Não se está alterando a
orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não é cabível a modulação dos efeitos desta decisão.

CASO CONCRETO
O recurso especial foi interposto pelo participante, em face da decisão que, em
apelação, julgou improcedente o pedido.
Preliminares
Em preliminar, o BANCO DO BRASIL S.A. arguiu a inadmissibilidade do
recurso, pela deficiência do cotejo do paradigma com o caso concreto, a falta de
prequestionamento da questão federal e a necessidade de revolver fatos e provas.
a) Falta de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
O recorrido sustentou que não houve prequestionamento da questão federal
ventilada no recurso especial.
A admissibilidade do recurso especial exige que a questão tenha sido decidida
pela instância de origem. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada", conforme a Súmula n. 282 do STF. "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
", dispõe a Súmula 211 do STJ.
apreciada pelo Tribunal a quo
O prequestionamento da questão federal foi devidamente demonstrado na decisão
de afetação.
Dessa forma, a preliminar não merece acolhida.
b) Ausência de demonstração de similitude fática e de cotejo analítico quanto à
suposta divergência
O recorrido sustentou que o recurso não demonstra a similitude fática e não faz o
cotejo analítico indispensável à demonstração do dissídio jurisprudencial.
O recurso especial amparado em dissídio jurisprudencial (art. 150, III, alínea "c",
da CF), deve "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados" (art. 1,029, § 1o, do CPC, e art. 255, § 1o, do RISTJ). Esta Corte tem
reiteradamente decidido que, para comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (AgInt no REsp n. 1.620.860, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; AgRg no AREsp 304.921,
21/2/2017
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; AgRg no REsp 1.466.678, Rel.
6/12/2016
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
).
10/11/2016
A petição recursal demonstra suficientemente as circunstâncias que assemelham
os casos. Resta demonstrada a conclusão diversa dos outros julgados, apesar de as hipóteses
fáticas serem idênticas.
Portanto, o dissídio jurisprudencial está suficientemente demonstrado.
c) Reexame de fatos e de provas - Súmula 7 do STJ
O recorrido alegou que o acolhimento do recurso pressupõe a revisão da análise
de fatos e de provas.
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", como
dispõe a Súmula 7 do STJ.
O presente recurso especial trata exclusivamente da suposta violação a comandos
legais pela decisão recorrida. Está em discussão a interpretação das disposições normativas que
tratam da forma como o ônus da prova é atribuído a cada uma das partes.
Não há necessidade de rever a valoração de provas realizada pelas instâncias
ordinárias.
Logo, os óbices invocados ao conhecimento do recurso especial não se sustentam.

Mérito
No mérito, o recurso especial não merece acolhida.
A decisão recorrida interpretou o direito de forma consonante com aquela
preconizada neste julgamento.
Na linha do que está sendo afirmado, o Tribunal de Justiça decidiu que "havendo
suspeitas da ocorrência de saques indevidos na conta do PASEP, incube à parte fornecer
elementos capazes de firmar suas alegações, como contracheques ou documentos similares que
demonstrassem a não recepção dos valores", sendo "ônus de quem alega demonstrar onde
ocorreu o dano, o período provável e a estimativa do prejuízo, para se examinar, com mais
percuciência, a constatação do fato e sua comprovação", e concluiu que, "inexistindo qualquer
indício que indique irregularidades, cujo respectivo ônus probatório cabia à parte autora, nos
termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, não merecem ser acolhidos os pedidos".
Logo, a decisão recorrida está em conformidade com o aqui orientado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Majoro os honorários advocatícios arbitrados pelas instâncias anteriores em
10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

RECURSO ESPECIAL No 2162198 - PE (2024/0292275-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: GENELICIA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - PE064481
PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - PE053640
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
VOTO-VISTA
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, recurso especial interposto por
GENELICIA MARIA ALVES DE SIQUEIRA, com fundamento no art. 105, II, alíneas e
a
, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
c
PERNAMBUCO:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE
SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DO PASEP. NÃO APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCABÍVEL A INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO
DIREITO
ALEGADO.
AUSÊNCIA
DE
CERTEZA
DO
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. MERAS CONJECTURAS. PRETENSÃO
MERAMENTE INVESTIGATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE
QUE ALEGA. EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC.
ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFORME LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL À ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Incidência do Código Civil, em razão da ausência dos requisitos que
caracterizam as relações previstas no Código de Defesa do
Consumidor, de modo que incabível a inversão do ônus da prova.
Havendo suspeitas da ocorrência de saques indevidos na conta do
PASEP, incube à parte fornecer elementos capazes de firmar suas
alegações, como contracheques ou documentos similares que
demonstrassem a não recepção dos valores;
É ônus de quem alega demonstrar onde ocorreu o dano, o período
provável e a estimativa do prejuízo, para se examinar, com mais
percuciência, a constatação do fato e sua comprovação. Inexistindo

qualquer indício que indique irregularidades, cujo respectivo ônus
probatório cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I do Código de
Processo Civil, não merecem ser acolhidos os pedidos.
Majorados os honorários advocatícios nos termos do § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil.
Recurso não provido. (fls. 362-372).

Sustentou a parte recorrente, em suma, a violação aos arts. 2o, 6o, VIII, e 29
do Código de Defesa do Consumidor; e ao 373, II, do Código de Processo Civil, sob
fundamento de que cabe à instituição financeira o ônus de provar o destino dos
saques, além de apontar divergência do acórdão com jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás (fls. 384-402).
Contrarrazões do Banco do Brasil às fls. 403-413.
O recurso especial foi admitido e selecionado como representativo da
controvérsia (fls. 416-425), tendo a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
afetado os Recursos Especiais 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323
/PE como representativos da controvérsia.
O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 514-522, opinando
pelo provimento do recurso especial, para que seja "cabível a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, cabendo à
instituição financeira comprovar a inexistência de desfalque e de saques indevidos nas
contas individualizadas do PASEP".
Os autos foram distribuídos a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis
Moura que, na sessão de julgamento desta Primeira Seção de
, apresentou
10/4/2025
voto apontando:

a) não vislumbrar a necessidade de definir se é o caso - ou não - de
aplicar o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, "seja a
relação jurídica regida pelo direito administrativo e civil, seja pelo direito
consumerista, o resultado do julgamento será idêntico";
b) que há três tipos de pagamentos feitos aos participantes: pagamento
do principal, pagamento de rendimentos e pagamento do abono salarial
-
esses
pagamentos
correspondem
a
saques
nas
contas
individualizadas, que podem ocorrer de formas distintas:

crédito em
,
(PASEP-FOPAG) ou
conta pagamento por folha de pagamento
saque
- cada uma delas identificada
em caixa das agências do Banco do Brasil
por um lançamento específico no extrato da conta individualizada.

c) as normas que regem o PASEP permitem ao Banco do Brasil realizar
o lançamento a débito na conta individualizada e pagar o participante,
ou pagar ao intermediário (instituição financeira ou empregador) que
efetivamente pagará o participante;
d) a comprovação do pagamento é feita pelo extrato da conta
individualizada ou, a depender da forma de saque, poderá ser o
documento de quitação, ou o extrato da conta corrente ou o
contracheque;
e) o extrato demonstra lançamentos a crédito e a débito na conta
individualizada, competindo ao autor alegar quais lançamentos não
reconhece;
f) na modalidade de saque, o Banco do Brasil paga ao participante,
mediante emissão de recibo - sendo provado, portanto, pela exibição da
quitação;
g) no crédito em conta e no pagamento por folha de pagamento
(PASEP FOPAG), é um quarto agente quem paga, em nome do PASEP
- a prova do pagamento seria feita pela exibição do extrato da conta
corrente de destino e pela exibição do contracheque, respectivamente;
h) o não pagamento é um fato negativo, com grande dificuldade
probatória - "no entanto, a depender da forma de saque, seria possível
produzir elementos que demonstrem que o pagamento não ocorreu";

h.i) "no pagamento mediante
em caixa das agências do BB,
saque
não há prova ulterior que o autor possa produzir"
h.ii) no
e no
crédito em conta
pagamento por folha de pagamento
(PASEP-FOPAG) o não pagamento pode receber uma
comprovação documental: do primeiro, exibição do extrato da
, sem o correspondente crédito, serviria
conta-corrente de destino
como uma demonstração inicial da falta de pagamento e, no
segundo, a prova seria feita pela
, no
exibição do contracheque
qual não há informação do pagamento da parcela lançada no
extrato.

Ao final, a Ministra Relatora propôs a adoção da seguinte tese repetitiva:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta
individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:
a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em
conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por
ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC,
sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art.
373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das
agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do
art. 373, II, do CPC.

Para mais profunda análise da temática,
.
pedi vista dos autos
É, em suma, o relatório.

, pedindo vênia para divergir da
Passo a apreciar a controvérsia
conclusão
apresentada pela Ministra Relatora.
Isso porque, em que pese irretocável histórico trazido pela Ministra Relatora
acerca do instituto PIS/Pasep, inclusive sobre a forma de funcionamento deste,
entendo que, ainda que não se adentre a questão relativa a aplicabilidade da
legislação consumerista nos casos em julgamento, o ônus da prova deve ser
distribuído de forma dinâmica, conforme disposto no art. 373, § 1o, do Código de
Processo Civil, pela evidente peculiaridade da causa em que atribui ao autor da ação
excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório.
Por oportuno, ressalto que o mecanismo processual da distribuição
dinâmica do ônus da prova, introduzido expressamente pelo Código de Processo Civil
de 2015, representa uma significativa evolução no sistema probatório brasileiro,
afastando a rigidez da distribuição estática tradicional, ainda trazidas, nos incisos I e II
do mesmo artigo.
Trata-se de uma flexibilização da regra geral de distribuição do ônus da
prova, permitindo que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, ancorado no modelo
cooperativo do processo, redistribua esse encargo com base na maior aptidão técnica,
fática ou econômica das partes para produzi-la.
No caso em análise, apesar de existir a possibilidade do participante
apresentar documento relacionado à contracheque (modalidade de recebimento na
forma de pagamento por folha de pagamento) e conta corrente eventualmente utilizada
para receber valores pelo pagamento na modalidade de crédito em conta, o tempo de
guarda dos referidos documentos, que remontam à década de 1970, deve ser
ponderado como dificultador na apresentação de prova não somente para a instituição
financeira, como fez a Relatora, mas para ambas as partes, pendendo como ainda
mais dificultoso, a meu sentir, para a parte autora, pessoa física, sem facilidade e know-
para acessar os burocráticos sistemas de registros das respectivas informações.
how
Ainda, por pertinente, registro que em nosso país, a cultura de organização
e planejamento financeiro é, ainda nos dias de hoje, bastante frágil, sendo, no período
da década de 1970, ainda mais escasso o acesso às informações e ferramentas para
gerenciamento das finanças.

Nesse contexto histórico, é razoável e compatível com a lógica da
experiência (art. 375 do Código de Processo Civil), reconhecer ser excessivamente
penoso exigir que o titular da conta, cidadão médio, a tenha guardado, por quatro ou
cinco décadas, comprovante bancário para que logre êxito em comprovar o direito
alegado.
Pontuo, ainda nessa temática, que, mesmo partindo da premissa de que o
titular da conta estivesse em posse dos comprovantes bancários no momento do
ajuizamento da demanda, não se pode ignorar a natureza material desses
documentos. É notório que os comprovantes de transações financeiras emitidos por
instituições bancárias são, via de regra, confeccionados em papel termossensível, cuja
principal característica é a baixa durabilidade e a vulnerabilidade à ação do tempo e de
agentes externos como luz, calor e atrito.
Referida peculiaridade técnica compromete a integridade e a legibilidade
das informações neles contidas, o que inviabiliza, muitas vezes, a sua apresentação
posterior em juízo, especialmente quando o decurso temporal entre a operação
bancária e a propositura da ação é significativo.
Em suma, compreendo que a conservação de documentos antigos pode ser
um desafio para as partes, no entanto, sopesando as singularidades dos autos,
considerando inclusive que as contas individuais foram extintas em 1988, entendo que
o Banco do Brasil está em melhores condições de produzir as provas, sendo, a meu
sentir, excessivamente oneroso atribuir o encargo de comprovar que não recebeu
crédito relativo ao débito lançado no extrato ao titular da conta, que
tem hipossuficiência informacional e vulnerabilidade técnica.
Ademais, entendo que não subsiste o apontamento de que o Banco do
Brasil não é responsável pelo pagamento nas modalidades de credito em conta ou
pagamento por folha de pagamento uma vez que, ainda que, na prática, não faça o
pagamento em seu próprio nome diretamente ao participante, é ele quem realiza, como
administrador das contas individualizadas do Pasep, o repasse do montante à
este terceiro que realizará o pagamento (empregador ou instituição bancária de
confiança do participante), lançando, posteriormente, o débito correspondente ao
repasse (pagamento terceirizado) na conta individualizada.

É inerente à atividade do banco a guarda dos documentos que registram as
movimentações financeiras das contas que é depositário, inclusive, como pontuado
pela Ministra Relatora, a instituição financeira teria a possibilidade de produzir prova
para esclarecer que o débito eventualmente impugnado tenha sido recebido em outra
conta corrente, ou creditado em contracheque separado, demonstrado, portanto, a
maior capacidade e facilidade de aferir a verdade dos fatos controvertidos.
Isso posto, renovando vênias aos que entendem de modo diverso,
prestigiando os princípios da boa-fé, da cooperação e da instrumentalidade do
processo, apresento divergência para sugerir a fixação da tese no sentido
de distribuir de forma dinâmica o ônus da prova, e atribuir ao Banco do Brasil o ônus
de comprovar que o débito questionado pelo autor foi devidamente creditado na conta
corrente da parte ou, ainda, efetivamente repassado ao empregador ou instituição
bancária de confiança do participante, quando o lançamento apontar pagamento nas
modalidades de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento.

II - DO CASO CONCRETO
No caso concreto, com as considerações supramencionadas, entendo que
merece prosperar o recurso especial interposto por GENELICIA MARIA ALVES DE
SIQUEIRA, devendo ser atribuído ao Banco do Brasil o ônus probatório.

RECURSO ESPECIAL No 2162198 - PE (2024/0292275-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: GENELICIA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - PE064481
PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - PE053640
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
RATIFICAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos como
representativo do Tema 1.300, para dirimir controvérsia assim delimitada:

Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a
débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a
pagamentos ao correntista.

Votei no sentido de que o ônus da prova incumbe à instituição financeira, nos
casos em que realiza o pagamento diretamente, e ao correntista, nos demais casos, propondo a
fixação da seguinte tese:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do
PASEP, o ônus de provar cabe:
a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de
seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII,
do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por
ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Após o voto do Min. Afrânio Vilela, impondo o ônus probatório ao Banco do
Brasil em todos os casos, pedi vista regimental.
A divergência manifestada é parcial, limitada aos pagamentos feitos por terceiro -
empregador ou instituição financeira na qual o participante tem conta corrente. Portanto, reside
na alínea "a" da tese proposta.
Preocupa-me a eventual prevalência da tese divergente, especialmente pelos seus
potenciais impactos na administração da Justiça.

O ponto crucial da divergência de entendimentos está em um único parágrafo, no
qual o Min. Afrânio Vilela afirma que, mesmo nas hipóteses em que o pagamento é feito por
terceiro, é a instituição depositária "quem realiza, como administrador das contas
individualizadas do Pasep, o repasse do montante à este terceiro que realizará o pagamento
(empregador ou instituição bancária de confiança do participante), lançando, posteriormente, o
débito correspondente ao repasse (pagamento terceirizado) na conta individualizada".
Precisamente o preconizado no voto vista é o que, de forma incontroversa, foi
feito pelo BANCO DO BRASIL S. A.: lançamento do débito na conta individualizada, em razão
do repasse ao pagador - empregador ou instituição financeira da preferência do participante. Os
lançamentos a débito na conta dos participantes estão demonstrados pelos extratos das contas
individualizadas.
A discussão está na fase seguinte, na entrega do valor com o salário ou seu crédito
na conta corrente de escolha do participante.
Ou seja, o extrato da conta corrente ou o recibo do salário do participante são os
elementos probatórios que poderiam comprovar o pagamento.
Esses documentos estão completamente fora do alcance do BANCO DO
BRASIL. As informações bancárias são protegidas por sigilo legal (art. 1o da Lei Complementar
n. 105/2001). As informações salariais são igualmente protegidas pelo sigilo de dados. Portanto,
são documentos que, com maior ou menor dificuldade, o autor pode obter perante o terceiro, mas
que o BANCO DO BRASIL não pode.
Não se desconhece a dificuldade em obter os documentos em questão. Apenas
aponta-se que o administrador das contas do PASEP não tem condições jurídicas de obtê-los.
A vingar a tese de que o ônus probatório é do autor, implicitamente será
necessário admitir que o BANCO DO BRASIL pode, durante a instrução judicial, propor provas
exploratórias, mediante expedição de ofícios a instituições financeiras e a empregadores. O
volume de demandas dessa natureza é expressivo e exigirá, da máquina judiciária, um esforço
desmesurado.
Além disso, caso os recibos estejam indisponíveis - não é de se esperar a
localização dessa documentação, que remonta à década de 1970 - a consequência será a derrota
do BANCO DO BRASIL. Em suma, ao autor, bastaria alegar, cinco décadas após o fato, que não
se recorda de ter recebido.
Ante o exposto, pedindo todas as vênias à divergência, ratifico o meu voto, com
as presentes considerações adicionais.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0292275-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.198 / PE
Números Origem: 00001129020238172110 1129020238172110
PAUTA: 09/04/2025
JULGADO: 09/04/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GENELICIA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - PE053640
LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - PE064481
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Organização Político-administrativa / Administração Pública - PIS/PASEP - Atualização
de Conta
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora negando provimento ao recurso especial,
pediu vista antecipadamente o Sr. Ministro Afrânio Vilela. Aguardam os Srs. Ministros
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C5422455510;254218308@
2024/0292275-7 - REsp 2162198
Documento eletrônico VDA46765918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 09/04/2025 18:34:24
Código de Controle do Documento: B508B3AD-4E0E-4436-8BF6-6AEC264C37B7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0292275-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.198 / PE
Números Origem: 00001129020238172110 1129020238172110
PAUTA: 13/08/2025
JULGADO: 13/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GENELICIA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - PE053640
LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - PE064481
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Organização Político-administrativa / Administração Pública - PIS/PASEP - Atualização
de Conta
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. CRISTIANO KINCHESCKI, pela parte RECORRIDA:
BANCO DO BRASIL S.A.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Afrânio Vilela dando
provimento ao recurso especial e atribuindo ao Banco do Brasil o ônus probatório, pediu
vista regimental a Sr. Ministra Relatora. Encontram-se em vista coletiva (Art. 161, § 2o,
RISTJ) os Srs. Ministros Benedito Gonçalves (ausente nesta assentada), Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina (ausente nesta assentada), Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.

C5422455510;254218308@
2024/0292275-7 - REsp 2162198
Documento eletrônico VDA50088930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 01/09/2025 16:25:27
Código de Controle do Documento: D0E6D731-6156-4E65-853D-4C432D06F03F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0292275-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.198 / PE
Números Origem: 00001129020238172110 1129020238172110
PAUTA: 10/09/2025
JULGADO: 10/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GENELICIA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - PE053640
LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - PE064481
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Organização Político-administrativa / Administração Pública - PIS/PASEP - Atualização
de Conta
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por maioria, vencido o Sr. Ministro
Afrânio Vilela (voto-vista), negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora.
Foi aprovada, igualmente por maioria, a seguinte tese repetitiva no tema 1300:
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do
PASEP, o ônus de provar cabe:
a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu
direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou
a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB,
por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C5422455510;254218308@
2024/0292275-7 - REsp 2162198
Documento eletrônico VDA50390500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/09/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: 84946EF9-FD29-4F18-8034-C26D6175E9DF